Tribunal: TJDFT
Processo: 0727282-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Fátima Rafael Órgão: 3a Turma Cível Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Processo No: 0727282-39.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: ADVOCACIA VASCONCELOS AGRAVADO: AFONSO CELSO DA FONSECA CANABRAVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Advocacia Vasconcelos em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0716339-91.2018.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, acolheu a impugnação à penhora e concedeu o benefício da justiça gratuita ao Agravado (Executado), nos seguintes termos: “Inicialmente, em face da documentação das págs. 02/05 ID 50217750, defiro a gratuidade de justiça ao executado. Anote-se. No mais, trata-se de impugnação à penhora de imóvel deferida nos autos, por meio da qual o executado alega que a referida penhora recaiu sobre bem de família, alegando ser este o único imóvel utilizado pela entidade familiar, nos termos da Lei 8009/90. A credora apresentou resposta no ID 50581567. Decido. Alega o devedor que o imóvel sobre o qual recairá a penhora é o seu único imóvel, onde fixou residência com sua entidade familiar. Comprova o fato alegado através de certidões emitidas pelos ofícios de imóveis (ID 50218112), bem como pelo comprovante de residência (pág. 04 do ID 50217750). A credora sustentou que as provas juntadas pelo devedor são insuficientes para comprovar que não possui outros imóveis. Em que pesem as alegações feitas pela credora, esta não comprovou a existência de outros imóveis de propriedade da executada passíveis de penhora. Sendo assim, fica caracterizado ser o imóvel em discussão o bem de família, devendo receber a proteção de impenhorabilidade, conforme já se posicionou esta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1 - A jurisprudência desta Corte de Justiça inclina-se no sentido de que a caracterização de um imóvel como bem de família, recebendo a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90, decorre da comprovação de que sirva efetivamente de residência à entidade familiar, bem assim de que seja o único imóvel de sua propriedade. 2 - Havendo comprovação de que o imóvel é o único de propriedade da Agravante, servindo-lhe de residência, o bem está protegido pela impenhorabilidade decorrente do art. 1o da Lei 8.009/90, devendo ser afastada a constrição sobre ele. Agravo de Instrumento provido. (Acorda n. 894244, 20150020162800AGI, Relator: Desembargador ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, Data de julgamento: Brasília, 16 de Setembro de 2015, Publicado no DJE : 28/09/2015 . Pág.: 250). Nestes termos, acolho a impugnação de ID 50217464 e desconstituo a penhora determinada pela decisão de ID 39727449. Preclusa esta decisão, oficie-se ao 3o Ofício de Registro Imobiliário do Distrito Federal para que desconstitua a penhora determinada por este Juízo no imóvel de matrícula de no 240545 (ID 39731420). Informe-se acerca da gratuidade de justiça deferida ao executado. No mais, fica a parte credora intimada a promover o andamento do feito, no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão do processo por um ano, no termos do art. 921, § 1o, do CPC. Ressalte-se que para obstar a suspensão do feito não será suficiente a formulação de mero pedido de vista dos autos, sendo necessária indicação de forma clara e objetiva de providência, ainda não realizada nos autos, apta a garantir a satisfação do crédito. O processo permanecerá em arquivo provisório, sem baixa das partes, assegurado o seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor. Intimem-se.” Sustenta a Agravante, em síntese, que o referido imóvel não é bem de família e que o Magistrado a quo não deveria ter deferido justiça gratuita ao Agravado (Executado). Salienta que a declaração de hipossuficiência apresenta presunção relativa de veracidade e pode ser afastada pelo conjunto probatório constante nos autos. Afirma que os documentos colacionados na ação principal demonstram que o Agravado (Executado) possui condições de arcar com as despesas do processo. Alega, ainda, que competia ao Agravado (Executado) comprovar que o imóvel é bem de família, o que não ocorreu. Registra que é possível a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel que não se encontra registrado em nome do Agravado. Aduz que a impugnação à penhora é intempestiva, pois o prazo teve início na data 4.9.2019 e ultimou-se em 18.11.2019, enquanto que a impugnação só foi apresentada em 19.11.2019, razão pela qual a defesa processual sequer deveria ter sido conhecida. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso em razão do receio de grave lesão processual e de difícil reparação. Ao final, pede que o Agravo de Instrumento seja conhecido e provido, para que a r. decisão monocrática seja reformada e constituída a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel descrito nos autos, assim como seja indeferido o pedido de justiça gratuita. Preparo comprovado (Id. 13184362). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo está condicionada à relevância da fundamentação e à possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, pretende a Agravante que se atribua efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, com o objetivo de penhorar os direitos aquisitivos sobre o imóvel descrito nos autos. Postula, ainda, a revogação dos benefícios da justiça gratuita concedida na r. decisão. Em abono da sua pretensão, sustenta a Agravante, em síntese, que o imóvel em comento não é bem de família do Agravado e que o Magistrado a quo não deveria lhe ter deferido justiça gratuita. Salienta que a declaração de hipossuficiência apresenta presunção relativa de veracidade e pode ser afastada pelo conjunto probatório constante nos autos. Afirma que os documentos colacionados aos autos de origem demonstram que o Agravado (Executado) possui condições de arcar com as despesas do processo. Alega, ainda, que competia ao Executado comprovar que o citado imóvel é bem de família, o que não ocorreu. Aduz que a impugnação à penhora é intempestiva, pois o prazo teve início na data 4.9.2019 e ultimou-se em 18.11.2019, enquanto que a impugnação só foi apresentada em 19.11.2019, razão pela qual a defesa processual sequer deveria ter sido conhecida. Em juízo de cognição sumária, não verifico presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo, em especial a probabilidade do alegado direito. A Lei n° 8.009/90 dispõe, em seu artigo 1o, acerca da impenhorabilidade do bem de família, nos seguintes termos: “Art. 1° - O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta Lei.” Conforme se extrai do dispositivo legal transcrito, considera-se impenhorável o único imóvel utilizado pelo devedor ou pela entidade familiar para moradia permanente. É assente na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça que o devedor tem o ônus de demonstrar que o imóvel penhorado se enquadra na definição de bem de família. Na espécie, a correspondência enviada pela Secretária da Receita Federal do Brasil, em nome do Agravado (Executado), evidencia, ainda que de forma precária, que ele reside no imóvel penhorado (Id. 50217750 dos autos de origem). A própria Agravante reconhece que o Agravado (Executado) reside no referido endereço, uma vez que postulou a penhora dos bens que guarnecem a residência (Id. 22673191 dos autos de origem). No que tange à prova de que o imóvel penhorado é o único do devedor, entendo que as certidões carreadas aos autos pelo Agravado (Id. 50218112 dos autos de origem) são suficientes para demonstrar que não é proprietário de outro imóvel no Distrito Federal. Por outro lado, a Agravante não demonstrou qualquer mudança na situação financeira do Executado, ora Agravado, para justificar a revogação da justiça gratuita. Além do mais, inexiste qualquer risco da demora, uma vez que a manutenção da decisão agravada não importará qualquer prejuízo à Agravante (Exequente), pois, caso demonstrado que o imóvel não constitui bem de família, os atos exproprietários continuarão. Assim, em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pela Agravante, não considero preenchidos os requisitos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2019 Desembargadora FÁTIMA RAFAEL Relatora